Tribunal: TJDFT
Processo: 0734567-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução fiscal que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para liberar apenas a quantia de R$ 250,47, mantendo a constrição efetivada na conta bancária de titularidade da parte executada. Em suas razões recursais, a executada agravante pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito, com imediato desbloqueio e antecipação dos efeitos da tutela recursal para impedir a transferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade e os limites da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária do devedor, especificamente se um montante inferior a 40 salários-mínimos em uma conta alegadamente de poupança, goza da proteção legal do art. 833, incisos IV e X, do CPC, e se a executada se desincumbiu do ônus de provar a natureza impenhorável dos valores para garantir o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conquanto, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, inciso I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. De tal modo, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam à subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro.
5. Dos documentos que instruem o feito de origem, verifica-se que a executada, ora agravante, como bem apreciado na decisão impugnada, não fez a mínima comprovação, em sua impugnação à penhora, de que os valores estavam em depósito em caderneta de poupança e eram reserva de patrimônio destinada a lhe assegurar o mínimo existencial e, portanto, indispensáveis à sua sobrevivência, na forma prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC, ônus do executado, sobretudo em razão dos comprovados saques e transferências de crédito identificadas, que corroboram o apontado desvio da natureza de conta poupança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que são indispensáveis para sua subsistência digna e a de seus dependentes, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789; 797; 805; 833, incisos IV, X, e § 2o; 835; 836, caput; 854, § 3o, I; 995, parágrafo único; 1.007; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020. TJDFT, Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1434842, relator Rômulo de Araújo Mendes, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE: 12/07/2022. Acórdão 1692248, 07028432220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1420755, 07011157720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.